Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEL LOCADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar aduzida para reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva da ré e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Em suas razões, o recorrente sustenta que a celebração do contrato foi efetivada diretamente com a imobiliária, de modo que não houve qualquer contato ou tratativa com a proprietária. Afirma que a imobiliária assumiu todas as responsabilidades de cunho exclusivo do locador, tornando-se locatário por equiparação e com responsabilidade solidária. Requer a aplicação da teoria da causa madura.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos juntados com a inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual o autor busca reparação por danos materiais e morais. A parte autora relata que celebrou um contrato de locação com a imobiliária ré no dia 14/10/2021, com vigência de 36 meses, sendo que no dia 27/04/2023 foi surpreendido com a ligação de um oficial de justiça que informou que o imóvel deveria ser imediatamente desocupado por ter sido objeto de leilão e haver necessidade de imediata imissão na posse do novo proprietário. Ao entrar em contato com a imobiliária, esta informou de que não havia conhecimento da situação, mas que em contato com o proprietário foi informada de que realmente havia um novo proprietário do imóvel. Ocorre que em 09/05/2023 o autor foi “despejado” do imóvel pela oficiala de justiça, que estava acompanhada de policiais militares.
IV. De acordo com o art. 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesse, sendo que a procuração é o instrumento do mandato.
V. Na espécie, o locador foi representado no contrato de locação pela administradora ré. No entanto, o titular da relação jurídica é o locador, proprietário do imóvel há época dos fatos, sendo este a única parte legítima para responder pela resilição antecipada e abrupta do contrato de aluguel.
VI. Embora a administradora do imóvel seja a mandatária do locador, ela não figura como titular na relação jurídica existente com o locatário, de modo que eventual reparação de danos deve ser perseguida contra o proprietário do imóvel. Nestes termos é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a Administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador”. (REsp n. 664.654/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 344.)
VII. Desse modo, deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do ar. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.